Tribunal: TJDFT
Processo: 0707699-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0707699-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDEMIRO LOPES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento (ID 69385312), com pedido de antecipação de tutela recursal de efeito suspensivo, interposto em face da decisão (ID 227543254, dos autos originais) proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que nos autos da ação de obrigação de fazer, de no 0707557-51.2025.8.07.0001 aviada por ALDEMIRO LOPES DA SILVA, ora agravante, em desfavor de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, ora agravado, declinou a competência do Juízo nos seguintes termos, in verbis: Recebo a emenda apresentada. Observando que na relação jurídica apresentada revela uma relação de consumo, não há dúvidas acerca da aplicação das normas protetivas prevista no Código de Defesa do Consumidor. É certo que há possibilidade do consumidor optar pelo local que irá ajuizar a demanda, contudo não deve atingir outros direitos de ordem pública garantidos pelo Código de Defesa do Consumidor e CF, como a facilitação de sua defesa (art. 6o, VIII, CDC) e a celeridade da prestação jurisdicional (art. 5o, LXXVIII, CF). O artigo 6o, inciso VIII da Lei no 8.078/90 estabelece a necessidade de garantir o direito de ação e ampla defesa ao consumidor. No caso em apreço o autor reside em Recanto das Emas/DF e a agência da instituição bancária situa-se em Taguatinga-DF, motivo pelo qual não há dúvidas acerca da incompetência deste Juízo para processamento da presente ação. O ajuizamento da presente ação nesta Circunscrição, não somente viola as normas legais de fixação de competência, como também desrespeita o princípio do juiz natural. Neste sentido, foi a alteração do CPC, constante no § 5o, do artigo 63 do CPC. Ademais, o artigo 75, § 1°, do Código Civil, estabelece que: “tendo a pessoa jurídica diversosestabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nelepraticados”. Assim, a escolha aleatória apresentada prejudica a gestão do Poder Judiciário, o qual exige a adequada observância, sob pena de prejudicar os jurisdicionados que aqui residem Assim, observando os ditames legais, o reconhecimento da incompetência deste Juízo é medida imperativa. Diante do quadro, diante da incompetência absoluta deste Juízo, determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Circunscrição de Recanto das Emas/DF. Inconformada, a parte autora interpõe agravo pugnando pela reforma da decisão e aduz, em suma, que: • Declínio de competência - o recurso é cabível por se tratar de decisão interlocutória que declinou a competência em favor de uma das Varas Cíveis de Recanto das Emas/DF; • Taxatividade mitigada - o presente recurso é o meio adequado para a demanda, em razão da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do código de processo civil, para incluir outras situações em que o recurso seja necessário para evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação; • Relação consumerista - em que pese a relação jurídica em exame seja consumerista, o entendimento adotado pela magistrada não constitui uma obrigatoriedade, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça confere proteção ao consumidor no sentido de que prevalece o ajuizamento da ação em seu foro de domicílio quando a cláusula de eleição de foro estipulada em contrato representa desvantagem excessiva ou ônus indevido ao consumidor; • Autonomia de escolha - não se pode confundir esta proteção conferida como obrigatoriedade a ser seguida em todos os casos, tendo em vista que, se fosse assim, retiraria do consumidor sua autonomia de escolha; • Foro de Brasília - o foro de Brasília-DF se encontra mais prático para a parte agravante, uma vez que as provas e documentos relacionados aos contratos objetos da lide se encontram na circunscrição judiciária de Brasília-DF, representando alternativa mais ágil e eficiente para a resolução do litígio da parte agravante, sem qualquer prejuízo; • Nulidade de cláusula - a cláusula de eleição de foro não é intrinsecamente nula, mas passível de nulidade quando se revela abusiva ou coloca o consumidor em uma situação de clara desvantagem, caso contrário, se a cláusula não prejudica o consumidor e foi aceita de forma legítima e sem coação, não há motivos para não ser considerada válida; • Prejuízo à agravante - a remessa dos autos para uma das vara cíveis do gama representa grave prejuízo à agravante, especialmente no que diz respeito à demora processual e deslocamento do processo para uma jurisdição menos conveniente para a parte, gerando demora excessiva e maiores custos processuais; • Foro inadequado - a parte agravante será obrigada a se submeter a uma jurisdição inadequada, com a possibilidade de reversão apenas ao final do processo, o que poderia causar dano irreparável; • Interpretação do art. 1.015 do CPC: a ministra Laurita Vaz do colendo Superior Tribunal de Justiça debateu a correta interpretação a ser dada ao artigo 1.015 do CPC, no Resp no 1.730.436 - SP (2018/0056877-4), que assim dispôs: "embargos de divergência em recurso especial. processual civil. decisão sobre competência. agravo de instrumento. cabimento. inteligência do art. 1.015 do código de processo civil 2015. julgamento do recurso especial repetitivo n.o 1.704.520/MT pela corte especial. taxatividade mitigada. dissídio jurisprudencial demonstrado. embargos de divergência acolhidos"; • Tema 988 do STJ recurso especial representativo de controvérsia. direito processual civil. natureza jurídica do rol do art. 1.015 do cpc/2015. impugnação imediata de decisões interlocutórias não previstas nos incisos do referido dispositivo legal. possibilidade. taxatividade mitigada. excepcionalidade da impugnação fora das hipóteses previstas em lei. requisitos; • Foro competente - o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu a validade de cláusulas de eleição de foro em contratos, desde que essas cláusulas não imponham um ônus excessivo ao consumidor e não restrinjam o seu acesso à justiça. Em decisão interlocutória (ID 227918544) do Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, o magistrado declinou também a competência e suscitou o conflito negativo de competência. O agravo é tempestivo, parte isenta de preparo, pois concedida gratuidade de Justiça, e corretamente processado. É o relatório. Decide-se. Tendo em vista que o objeto do agravo está intrinsecamente conectado ao conflito negativo de competência, que deve ser julgado pela Câmara Civil, entendo que o pedido de tutela e do próprio agravo, que questiona o foro de competência, ficam prejudicados. Pelo exposto, deixo de conhecer do agravo. determino que se suspenda o feito até o seu julgamento. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 12 de março de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator